Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002079-45.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Representação comercial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.176.565/0001-73 (AGRAVADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (AGRAVANTE), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), JOAO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - CPF: 008.278.920-71 (ADVOGADO), SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.176.565/0001-73 (AGRAVANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 92.544.196/0001-01 (AGRAVADO), JOAO VICENTE DA SILVA PEDROTTI - CPF: 008.278.920-71 (ADVOGADO), WILLIAM LONGHI - CPF: 021.706.650-05 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
EM
RECURSO ESPECIAL
.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO TEMA No 1.076/STJ

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
.
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA
.
PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A TESE VALOR IRRISÓRIO. MATÉRIA QUE FOGE DO ESCOPO DO TEMA No 1.076/STJ
.
DISTINÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do
Tema
no
1.076
do STJ.

II. Questão em discussão

2.
D
efinir
se houve a devida aplicação do Tema no 1.076/STJ
quanto à fixação de honorários advocatícios realizada no acórdão recorrido
.

III. Razões de decidir

3.
A
conclusão acerca da classificação do valor entre “irrisório” e “alto” depende da análise realizada pela câmara julgadora e não faz parte da tese fixada no Tema no 1.076/STJ
.

4. Sendo o entendimento adotado no
acórdão recorrido no sentido de que valor da causa não é irrisório, não cabe
discussão nesse sentido quando da aplicação do Tema no 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Incabível a realização de distinção em relação ao Tema no 1.076/STJ no que diz respeit
o à classificação do valor da causa como “irrisório” e “alto”, estando a aplicação do tema vinculada à conclusão do acórdão recorrido nesse sentido
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL No 1002079-45.2020.8.11.0003

PARTE(S) AGRAVANTE(S): IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA e outros

PARTE(S) AGRAVADA(S): SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME e outros

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA

contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos

(Tema no
1.076/STJ
).

A Recorrente sustenta que houve erro na fixação dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 30.536,53), em desacordo com o art. 85 do CPC. Defende a aplicação do §8o (apreciação equitativa), pois o valor da causa não reflete a real dimensão econômica do litígio, que envolve pedidos potencialmente milionários.

Ao final requer “
CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial, afastando-se a indevida aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC, diante da distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. E, reconhecida a distinção do caso concreto em relação ao precedente repetitivo, seja determinado o regular processamento e admissibilidade do Recurso Especial interposto (ID 336495866), com a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento de mérito
”
.

Recurso tempestivo (id.
350112371
).

Contrarrazões apresentadas no id
.
353566858
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado no Tema no
1.076
/STJ
,
que

fixou a seguinte tese jurídica:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema no 1076 do STJ. Distinção.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, vez que a parte recorrente alega violação do art. 85, §§ 2o, 8o, do CPC, quantos aos honorários sucumbenciais.

No julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.076, firmou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese do presente feito, o aresto impugnado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, em 15% sobre o valor atualizado da causa, na observância do art. 85, § 2o, do CPC.

Também a
Eg
. Câmara ao examinar os embargos declaratórios, consignou que o valor da causa não se trata de valor irrisório, restando afastado fixação de honorários por apreciação equitativa
, vejamos:

O acórdão, ao dar provimento ao recurso de apelação e inverter os ônus sucumbenciais, fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, aplicando corretamente a regra geral de fixação de honorários.

O valor atribuído à causa foi de R$ 30.536,53, o que não pode ser considerado "muito baixo" para fins de aplicação do §8o do art. 85 do CPC. A jurisprudência tem entendido que a fixação por equidade é excepcional e subsidiária, aplicável apenas quando o valor da causa for irrisório ou ínfimo, o que não é o caso dos autos.

Nesse aspecto, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado na Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
- (
Id.

344223886
)

No que diz respeito à alegada má-aplicação do Tema no
1.076
/STJ, verifica-se que a questão trazida é justamente aquela abordada no referido tema, qual seja, a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. O acórdão, por sua vez,
seguindo mesmo entendimento,
consignou:

A embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que, diante do valor da causa muito baixo, deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o do CPC, e não com base no percentual previsto no §2o do mesmo artigo.

Neste ponto, não assiste razão à embargante.

O acórdão, ao dar provimento ao recurso de apelação e inverter os ônus sucumbenciais, fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, aplicando corretamente a regra geral de fixação de honorários.

O valor atribuído à causa foi de R$ 30.536,53, o que não pode ser considerado "
muito baixo
" para fins de aplicação do §8o do art. 85 do CPC.
A jurisprudência tem entendido que a fixação por equidade é excepcional e subsidiária, aplicável apenas quando o valor da causa for irrisório ou ínfimo, o que não é o caso dos autos.

- (
Id.
329401380
)

Assim, a argumentação da parte agravante quanto ao alegado erro na fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com o afastamento da fixação por equidade (§

8o), atrai a incidência do Tema no 1.076 do STJ
. Isso porque a conclusão acerca da classificação do valor entre “irrisório” e “alto” depende
da análise realizada pela câmara julgadora e não faz parte da tese
fixada no referido tema, eis que não houve a fixação de qualquer critério objetivo quanto à classificação
do valor, mas tão somente em relação ao procedimento a ser adotado após sua definição.

Considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026